Tribunal: STF
Processo: AI 105857
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-29
Data de publicação: 1985-11-29

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEDUZIDO A PARTIR DE FATO RECUSADO, PELA
INSTÂNCIA ORDINARIA, COM BASE NO EXAME DA PROVA. DISPOSITIVOS LEGAIS
NÃO PREQUESTIONADOS E DISSIDIO  JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.